Tribunal: TJES
Processo: 5010194-93.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010194-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA APARECIDA LOURO MONTEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Processo nº: 5010194-93.2024.8.08.0014

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargada: FABIANA APARECIDA LOURO MONTEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que o comando decisório não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Direito Civil. Embargos de Declaração. Plano de Saúde. Inexistência de vício de omissão. Embargos rejeitados. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação cominatória contra operadora de plano de saúde, visando o fornecimento de lentes esclerais para tratamento de ectasia pós-cirúrgica. Sentença de improcedência fundamentada na exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS. Embargante alega omissão quanto ao tempo de fornecimento das lentes. Não há omissão no acórdão, mas inconformismo do embargante.
Os vícios apontados devem estar presentes na decisão embargada, não sendo os embargos meio hábil para reexame da matéria
. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que embargos de declaração não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio próprio para rediscussão da matéria. 2. Inexistência de vício de omissão no acórdão. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1128188-48.2024.8.26.0100; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1); Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)
grifei

CÍVEL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO FICTO – EMBARGOS REJEITADOS.
A oposição de embargos declaratórios exige a presença de vício na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam ao reexame da causa, tampouco ao simples inconformismo da parte. Inexistente omissão ou contradição no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
I. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verificam os vícios alegados pelos embargantes. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relativos à ilegitimidade passiva, ao cerceamento de defesa e à culpa exclusiva da vítima, afastando-os de modo expresso. A decisão embargada analisou suficientemente os elementos constantes dos autos e entendeu pela desnecessidade de outras provas, afastando o cerceamento. Quanto à ilegitimidade da parte e à culpa da vítima, também houve fundamentação adequada no acórdão. A mera insatisfação com o resultado da demanda não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação coerente que justifique a conclusão adotada (EDcl no RMS 22067/DF). Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se prequestionada a matéria ventilada nos embargos, ainda que rejeitados, desde que haja alegação de omissão, contradição ou obscuridade, o que resguarda eventual acesso às instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, devendo restringir-se às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Inexistindo vício na decisão embargada, revela-se impositiva a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, o qual pode ser considerado ficto conforme o art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/09/2015; STJ, AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/04/2008; STJ, EDcl no RMS 22067/DF. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade rejeitaram os embargos, nos termos do voto do Relator.(TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0822151-84.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j: 22/10/2025, p: 23/10/2025)
grifei

Ademais, a jurisprudência vinculante afastou a Taxa de Referência para débitos não tributários (Tema 810/STF), levando em consideração que o FGTS possui natureza assemelhada a crédito trabalhista, com a incidência de juros e correção a partir do vencimento de cada depósito.

Ressalto, por fim, que, conforme bem destacado no acórdão objurgado, sobre o valor da condenação
, deverão incidir juros a partir da data de cada vencimento, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.. (Selic), acumulado mensalmente (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE Vargas SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002603-85.2018.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/03/2024)

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)